Tribunal: TJMT
Processo: 1016936-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016936-42.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO MARQUES GONCALVES - CPF: 569.529.101-15 (RECORRENTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOVAIR SILVA OLIVEIRA - CPF: 531.907.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
RECEPTAÇÃO
–
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (
SURSIS
) –
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
FACULTATIVA –
RECURSO DA DEFESA
–
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
DO RÉU PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA – PROCEDÊNCIA -
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM A DEVIDA INTIMAÇÃO
– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO ANULADA
-

RECURSO PROVIDO
- CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

- Conforme as definições legais do art. 89, §§ 3o e 4o da Lei de no 9.099/95 a revogação do
“sursis”
será facultativa nas circunstâncias em que o acusado tenha descumprido as condições estabelecidas em juízo para a execução do benefício, sendo imprescindível a intimação do beneficiário para justificar a inadimplência das obrigações;

- Inexistente a prévia intimação do Réu para apresentar justificativa quanto ao alegado descumprimento de suas obrigações, a decisão em que foi decretada a revogação do benefício, deve ser anulada, sob pena, de afronta inadmissível aos princípios da ampla defesa e do contraditório e patente cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, a tempo e modo, por
Cláudio Marques Gonçalves
,

contra a

decisão em que foi revogado o benefício do
“sursis”
,
devido ao
descumprimento das condições
que lhe foram impostas para o gozo respectivo.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que não foi intimado
para apresentar explicações
, atribuindo
ilegalidade à decisão, visando, enfim, a abertura dos autos
à defesa técnica para apresentar as justificativas que lhe favorecem (Id. 22945491).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 22946989).

Em sede de Juízo de Retratação,
o Magistrado
a quo
manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (
Id.
22946990).

A PGJ, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 28764496):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RECEPTAÇÃO SIMPLES –
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
– DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES –
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO

SEM INTIMAÇÃO
PRÉVIA DO ACUSADO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1)
PRETENDIDA ANULAÇÃO DO
DECISUM
, AO ARGUMENTO, DE QUE SERIA
NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO
DO RÉU – PROCEDÊNCIA – NA HIPÓTESE, NÃO CUMPRIDAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO RECORRIDO NO
“SURSIS”
PROCESSUAL, PODE-SE REVOGAR O BENEFÍCIO, AINDA QUE FINDO O PRAZO DO PERÍODO DE PROVA. TODAVIA, A
REVOGAÇÃO NÃO É AUTOMÁTICA
, A TEOR DO § 4o DO ART. 89 DA LEI 9.099/1995, RAZÃO PELA QUAL, EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, DEVE-SE
DAR AO ACUSADO A OPORTUNIDADE DE SE JUSTIFICAR
SOBRE OS MOTIVOS DO DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO –
PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020